Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701430-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DUARTE FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL DUARTE FILHO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0727309-82.2020.8.07.0001), manteve a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 138.340, determinando, por conseguinte, a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. Vide decisão de ID no 103177697 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 30022512), o agravante aduz, em síntese, que o d. Juízo a quo não cumpriu com os requisitos legais inafastáveis para a manutenção da penhora outrora efetivada no imóvel, objeto deste agravo; o que, ao seu aviso, importa na ineficácia da medida constritiva. A uma, porque, nos termos do art. 799, I, do CPC, o d. Juízo de primeiro grau, embora sabedor da hipoteca que incide sobre o bem constrito, manteve a penhora objurgada sem que antes fosse ouvido o credor hipotecário. A duas, porque, consoante já declinado nos autos principais, o recorrente é casado em regime de comunhão parcial de bens, sendo que o imóvel penhorado foi adquirido na constância do casamento, de modo que haveria de ser chamada à lide sua esposa, para fins de defender parte de seu quinhão (art. 842 do CPC). Em razão disso, suplica pela concessão do efeito suspensivo, já que fora ordenada a expedição de mandado de avaliação do imóvel constrito, o que culminará no andamento do procedimento sem que sejam cumpridos os requisitos legais acima indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a decisão vergastada para que sejam cumpridas as determinações oriundas dos arts. 799 e 842 do CPC. Preparo regular (ID no 30022517). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em uma análise perfunctória dos autos principais (proc. no 0727309-82.2020.8.07.0001), denota-se que as medidas solicitadas no presente recurso, quais sejam: (i) intimação do credor hipotecário (art. 799, I, do CPC); e (ii) intimação do cônjuge do executado (art. 842 do CPC); já foram determinadas pelo d. Juízo a quo, consoante se denota da pretérita decisão de ID no 88164948 (dos autos originários). Confira-se: “[...] 2. Lado outro, com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis, cujas certidões de ônus encontram-se juntadas aos IDs 88077185 e 88077186. Lavrados os termos de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Observo, ainda, que na matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, por ser, na hipótese dos autos, crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. [...]” (grifo nosso) (ID no 88164948 dos autos originários) Assim, primo ictu oculi, não vislumbro a necessidade e utilidade do recurso manejado. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator